Tribunal: TJMT
Processo: 1018625-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar (efeito suspensivo), interposto por CECRISA REVESTIMENTOS CERÂMICOS S/A, em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Juara/MT que, nos autos de Ação Reparação de Danos Morais e Perdas e Danos n. 0000912-14.2010.8.11.0018, cód. 36747, HOMOLOGOU proposta de honorários do perito, em ação promovida por RICARDO TADEU OSSANI e SHIRLEY ALEIXO OSSANI, ora Agravados.
Em síntese, a Agravante alega que se trata de ação onde os autores/agravados postulam danos de ordem material e moral decorrentes de problemas ocorridos em Piso Porcelanato adquirido para sua residência; que do atendimento na esfera administrativa, resultou o Laudo Pericial que demonstrou que o produto foi comercializado apto para o consumo, bem como foi ofertada a devolução do valor pago ou o envio de novo produto, todavia, sem os custos de mão-de-obra.
Aduz que foi requerida prova pericial de engenharia, a fim de demonstrar a ausência de defeito e que os pisos são fabricados em conformidade com as normas técnicas.
Argumenta que o Juízo “a quo” acolheu a produção da prov pericial, designando a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, entretanto, além do valor absurdo dos honorários para a elaboração dos honorários para a elaboração do trabalho, que resultou na proposta de R$ 49.980,00 (quarenta e nove mil e novecentos e oitenta reais), trata-se de sociedade empresarial de ramo de consultoria de gestão empresarial, sem qualquer relação de atividade com a demanda.
Salienta que impugnou prontamente a proposta, justificando a monta desproporcional, superior inclusive ao próprio valor do produto; e, ainda, porque a “(...) a empresa nomeada não está incluída no rol de quem pode ser nomeado como perito nos termos do art. 156 do CPC, não constando a empresa como órgão técnico ou científico”. (ID. Num. 56468517 - Pág. 4)
Aponta que “(...) Devidamente intimada, a empresa esclareceu que o custo elevado para a realização do trabalho decorria do seu deslocamento e do tempo que despediria para a realização do mesmo e, por tal motivo, não poderia baixar a proposta de honorários realizada”; E que “(...) Apesar de impugnadas, novamente, as razões expostas pela empresa nomeada, o juízo a quo confirmou o valor excessivo à média praticada na comarca. Todavia, sustentou que não havia na comarca de Juara outro perito de confiança a ser nomeado e arbitrou os honorários periciais em R$ 30.000,00”. (ID. Num. 56468517 - Pág. 4)
Frisa que o valor é desproporcional ao trabalho a ser realizado; que a empresa poderia ter sido substituída por uma local e que o valor dos honorários é superior ao objeto da ação (dano material)
Afirma que “(...) embora a empresa nomeada tenha indicado como Engenheiro o Sr. Rogério Cabral, não há nos autos a comprovação da sua especialização, não tendo a mesma juntado seu currículo, outrossim, o referido engenheiro mão se encontra no Banco de Peritos deste Tribunal; restando comprovada a desnecessidade de nomear empresa intermediária para contratar um engenheiro, sendo que o próprio perito poderia ter nomeado diretamente. Sendo assim, a nomeação está em desacordo com os ditames legais”; que “(...) Ademais, a empresa nomeada, para justificar seu valor excessivo, apresentou uma tabela de valores de uma laboratório localizado em São Paulo, sendo que a mesma possui sede em Cuiabá, totalmente em discordância com a presente demanda. Ou seja, a empresa nomeada não passa de uma empresa intermediária e não de uma empresa especializada na perícia a ser realizada”; que “(...) Observa-se que a relação dos autores é simples pois está ligada ao EMPENO (patologia relacionada às dimensões, retitude, ortogonalidade dos lados e curvatura do produto) cujo ensaio laboral está contido no Anexo S da NBR 13818:97. Contudo, a empresa nomeada, sem qualquer justificativa, orçou outros 13 (TREZE) ensaios que não possuem relação com a patologia denunciada pelos autores, sendo apenas UM adequado para investigar a alegada patologia”. (ID. Num. 56468517 - Pág. 8)
Sustenta que “(...) pela manifestação apresentada pela empresa nomeada, ressalta-se que os valores apresentados estão desacompanhados do orçamento do laboratório, o que seria indispensável para trazer aos autos a necessária evidência acerca dos valores indicados. Merece atenção também o fato de que a empresa nomeada tem a pretensão de realizar um ensaio de Expansão por Autoclave, o qual não é reconhecido pela Norma Técnica 13818:97, tratando-se de ensaio não acreditado. Posto isso, considerando que o objeto da reclamação está adstrito a uma única patologia, EMPENO, desnecessário qualquer outro ensaio, a não ser o ensaio de Determinação da Curvatura, Empeno e Verificação Dimensional, cujo custo é infinitamente inferior ao valor fixado: R$ 264,00. E mais Meritíssimos, para esse tipo de perícia, com a elaboração dos ensaios laborais necessários, a média geralmente pleiteada a título de honorários periciais é de R$ 2.000,00 (dois mil reais)”. (ID. Num. 56468517 - Pág. 9)
Menciona ser “(...) necessária a substituição da empresa designada pelo juízo, para que seja designado um profissional legalmente habilitado ou um órgão técnico ou científico, ou seja, um engenheiro de materiais da cidade de Juara/MT; ou que sejam reduzidos os honorários periciais homologados nesta lide para que estejam de acordo com o objeto discutido”. (ID. Num. 56468517 – pág. 10)
Pede a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo.
É o relato do essencial.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
Diante do conteúdo dos autos, “a priori”, visualizo as presenças dos requisitos que autorizam a concessão da liminar pleiteada, eis que, em tese, os honorários periciais demandam a análise acerca da complexidade dos trabalhos periciais, o tempo, e também a natureza da perícia.
Verifica-se a necessidade de concessão do pedido, uma vez que houve determinação para que haja o adiantamento de parte do valor fixado, ressaltando-se que, ao menos inicialmente, não há como referendar a decisão atacada, a qual arbitrou os honorários periciais em R$ 30.000,00, basicamente fundamentado na confiança do Juízo, em favor da empresa REAL BRASIL, com sede em Cuiabá (eis que não há na Comarca de Juara perito de confiança do juízo apto a realizar a perícia em questão), e também porque a empresa está cadastrada no cadastro de peritos da Corregedoria-Geral de Justiça.
Ante o exposto, DEFIRO a medida vindicada, até que a Câmara, após a devida instrução do agravo, julgue a questão em sessão plenária.
Comunique-se esta decisão ao Juízo “a quo”, oportunidade em que, querendo, poderá exercer o juízo de retratação.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, no prazo legal, apresentarem as contrarrazões ao agravo.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de setembro de 2020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator